Tribunal: STF
Processo: RE 598197
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BOMBEIRO MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. LEGITIMIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.